Tribunal: TJDFT
Processo: 0709897-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709897-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Os autos retornam à conclusão com decisão do Superior Tribunal de Justiça, reformando o acórdão de ID 45245601, substituindo a prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares substitutivas, a serem implementadas pelo juízo de origem (ID 47856277, p. 3/5). Oficie-se ao il. Juízo a quo, encaminhando-lhe cópia do referido expediente, a fim de dar-lhe fiel cumprimento. Intimem-se as partes para ciência. Nada mais havendo a ser tratado nesta instância, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 15 de junho de 2023 19:48:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator